Tribunal: TJSP
Processo: 0024970-63.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução somada das pretensões de reintegração na posse e de ressarcimento. Cumprimento de sentença. Correta extinção. Unicidade do negócio que não admite excussão autônoma. Fato novo. Liminar suspensa. Inexistência de comando em relação a quem não participou do embate. Imperiosa extinção do cumprimento de sentença. Litigância de má-fé. Não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Ação de resolução somada das pretensões de reintegração na posse e de ressarcimento. Cumprimento de sentença. Correta extinção. Unicidade do negócio que não admite excussão autônoma. Fato novo. Liminar suspensa. Inexistência de comando em relação a quem não participou do embate. Imperiosa extinção do cumprimento de sentença. Litigância de má-fé. Não caracterização. Ajuizamento que se baseou em ordem judicial. Ausência de ofensa ao princípio da lealdade processual. RECURSO PROVIDO EM PARTE.